Tribunal: TJSP
Processo: 1041268-90.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – PROTEÇÃO VEICULAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C PERDAS E DANOS – Contrato de seguro atípico – Aplicabilidade das normas protetivas de consumo – AGRAVAMENTO DO RISCO – Inocorrência – Inoponibilidade de cláusula excludente da responsabiliade da ré ao consumidor – Reconhecimento do dever da ré de providenciar a regulação do sinistro, com o conserto dos danos sofridos pelo

Ementa:
APELAÇÃO – PROTEÇÃO VEICULAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C PERDAS E DANOS – Contrato de seguro atípico – Aplicabilidade das normas protetivas de consumo – AGRAVAMENTO DO RISCO – Inocorrência – Inoponibilidade de cláusula excludente da responsabiliade da ré ao consumidor – Reconhecimento do dever da ré de providenciar a regulação do sinistro, com o conserto dos danos sofridos pelo bem, ou a pagar o valor equivalente à perda total - COPARTICIPAÇÃO – Franquia devida pelo afiliado autor conforme contratado – SALVADO – A fim de vedar o enriquecimento sem causa, assim como possibilitar a sub-rogação da associação, o autor deverá, em caso de perda total, entregar o bem à requerida, com a documentação para transferência, arcando com os encargos inerentes à coisa até a data do sinistro, somente - DANOS MORAIS – Ocorrência – Inadimplemento contratual que gerou consequências ao autor além do simples aborrecimento, com ofensa à honra objetiva e subjetiva, além de desvio produtivo - QUANTIFICAÇÃO – Minoração para R$ 10.000,00 – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios da citação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.